Tribunal: TJMT
Processo: 1019189-84.2025.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019189-84.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUCELINO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS - CPF: 544.511.081-87 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de produção antecipada de provas ajuizada com base no art. 381, III, do CPC, visando à exibição de contratos bancários consignados e documentos correlatos pelo banco recorrido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir do consumidor na propositura de ação de produção antecipada de provas com o objetivo de obter documentos bancários necessários para eventual propositura de demanda revisional ou indenizatória.

III. Razões de decidir

3. A produção antecipada de provas é cabível mesmo na ausência de risco de perecimento probatório, quando destinada a avaliar a viabilidade de futura demanda, conforme previsão expressa do art. 381, III, do CPC. 4. Em relações consumeristas, a ausência de resposta à notificação extrajudicial e a hipossuficiência do consumidor evidenciam a necessidade da medida probatória e configuram o interesse de agir. 5. A confusão entre produção antecipada de provas e ação autônoma de exibição de documentos revela equívoco conceitual que compromete o direito fundamental de acesso à justiça, notadamente quando o pedido não possui caráter satisfativo, mas preparatório e investigativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito

Tese de julgamento:
"1. A produção antecipada de provas é admissível, nos termos do art. 381, III, do CPC, para obtenção de documentos que viabilizem a análise da conveniência e possibilidade de ajuizamento de ação principal. 2. A negativa de exibição de documentos solicitados extrajudicialmente à instituição bancária configura pretensão resistida e demonstra interesse de agir do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV e LV; CPC, arts. 381, III, e 485, VI; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema 648); TJMT, ApC 1000027-50.2024.8.11.0031, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
JUCELINO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS
contra
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, objetivando a
reforma da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito
, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande, nos autos da
ação de produção antecipada de provas
1019189-84.2025.8.11.0002, ajuizada com o intuito de compelir o banco apelado à exibição de documentos contratuais bancários referentes a empréstimos consignados.

Sustenta que ajuizou a presente demanda exclusivamente com
finalidade probatória
e de natureza preparatória, com fundamento no art. 381, III, do Código de Processo Civil. Relata que
enviou notificação extrajudicial ao banco requerido solicitando a exibição de seis contratos bancários consignados
, bem como os registros de assinatura, comprovantes de crédito e informações sobre eventuais seguros vinculados, mas
não obteve resposta administrativa
, restando configurada a resistência e, por consequência, o interesse de agir.

Argumenta que a sentença equivocadamente considerou o pedido como satisfativo e equiparou-o a uma ação autônoma de exibição de documentos, instituto que não se confunde com a produção antecipada de provas, cujo objetivo é verificar a viabilidade da ação principal.

Defende que a decisão recorrida restringiu indevidamente seu direito de acesso à justiça e ao contraditório. Requer o conhecimento e provimento do recurso, a reforma da sentença, o retorno dos autos à origem para prosseguimento e a condenação do apelado em custas e honorários sucumbenciais.

De acordo com os autos originários, o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo
(id. 297390855).

Não foram a
presentadas contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise do interesse de agir do apelante na ação de produção antecipada de provas. A sentença singular entendeu que o pedido formulado teria caráter satisfativo, desvirtuando a finalidade do artigo 381 do Código de Processo Civil, e que a pretensão se equipararia a uma ação autônoma de exibição de documentos, não mais prevista no ordenamento jurídico.

Entretanto, com a devida
vênia
, a interpretação do juízo a quo se mostra por demais restritiva e divorciada do escopo do instituto da produção antecipada de provas, especialmente no que tange ao inciso III do artigo 381 do CPC, que expressamente autoriza a sua propositura para "justificar ou evitar o ajuizamento de ação".

É inegável que, em relações consumeristas e bancárias, a hipossuficiência do consumidor o coloca em desvantagem no acesso a documentos essenciais para a verificação de eventual ilegalidade ou abusividade contratual. A solicitação prévia e extrajudicial dos documentos, sem êxito, conforme devidamente demonstrado pelo apelante, preenche o requisito da necessidade e da utilidade da medida, configurando o interesse de agir. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FUTURA AÇÃO REVISIONAL.
EXTINÇÃODO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.

Tese de julgamento:

1. A produção antecipada de provas, nos termos do ART. 381, III, do CPC, é admissível quando destinada a esclarecer fatos relevantes para a definição da viabilidade de futura demanda judicial, independentemente da demonstração de urgência ou risco de perecimento prova.

2. A extinção da ação de produção antecipada de provas, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, configura restrição indevida ao direito de acesso à justiça quando a prova requerida se revela essencial para a adequada formulação da pretensão na ação principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 381, III; CPC, art. 485, VI.

(N.U 1000027-50.2024.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025 – grifo nosso)

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, é uníssona em reconhecer a possibilidade da produção antecipada de provas para a exibição de documentos bancários, com o intuito de subsidiar a propositura de ação principal.
O Tema 648 do STJ
(REsp 1.349.453/MS) consolidou o entendimento de que a recusa da instituição financeira em fornecer os documentos requeridos extrajudicialmente configura o interesse de agir do consumidor para a propositura de ação de exibição de documentos, sendo tal entendimento perfeitamente aplicável, por analogia, à produção antecipada de provas com esse fim.

Ademais, o pedido formulado pelo apelante não se confunde com uma ação autônoma de exibição com caráter satisfativo. O objetivo não é a condenação do banco à entrega dos documentos a título de tutela final, mas sim a sua exibição para que o consumidor possa analisar a viabilidade e conveniência de ajuizar uma ação revisional ou indenizatória. A natureza do pedido é, portanto, preparatória e probatória, e não satisfativa.

Impedir o acesso a esses documentos, por meio da produção antecipada de provas, sob o argumento de ausência de interesse processual, representaria uma indevida restrição ao direito constitucional de acesso à justiça (artigo 5o, XXXV, da CF/88) e ao contraditório (artigo 5o, LV, da CF/88), porquanto inviabilizaria a própria verificação da existência de um direito a ser tutelado.

Dessa forma, restam preenchidos os requisitos para o processamento da produção antecipada de provas, nos moldes do artigo 381, III, do Código de Processo Civil. A sentença, ao extinguir o feito, cerceou o direito do apelante de obter os documentos necessários para a análise de seu direito clara tentativa de resolução amigável do conflito, caracterizando a pretensão resistida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025